Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-51.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8000234-51.2024.8.05.0271 FORO: VALENÇA/BA – 2ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: FERNANDA PATARO DE QUEIROZ APELADO: IGOR CONCEIÇÃO VIEIRA DEFENSOR PÚBLICO: CLAUDINO SILVA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA ASSUNTO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O INSURGENTE IGOR CONCEIÇÃO VIEIRA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DE QUE O RÉU TERIA INCORRIDO EM ALGUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, SENDO ESTE RÉU APENAS UM USUÁRIO DE ENTORPECENTES COMERCIALIZADOS PELO ADOLESCENTE QUE ESTAVA AO SEU LADO E QUE FOI APREENDIDO NA MESMA OPORTUNIDADE NA POSSE DE DROGAS. ADEMAIS, O PRÓPRIO ADOLESCENTE CONFESSOU QUE ERA INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO E QUE EXISTIAM MAIS ENTORPECENTES EM SUA CASA, O QUE FOI COMPROVADO COM O SEGUIMENTO DA DILIGENCIA POLICIAL. 2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000234-51.2024.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, sendo Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, IGOR CONCEIÇÃO VIEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR